Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715726-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AUGUSTINHO SOARES COELHO e ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de execução (Processo n° 0038069-98.2001.8.07.0001) ajuizada por REAL ENGENHARIA LTDA (exequente), indeferiu pedido de dilação de prazo para cumprimento de mandado de imissão de posse (ID 91914079). Em suas razões recursais (ID 25730045), os agravantes aduzem que o imóvel adjudicado à agravada é caracterizado como bem de família, por ser o único que lhes serve de residência. Asseveram que a matéria é de ordem pública e que não foi objeto de enfrentamento nos autos de origem. Sustentam que o magistrado de origem, sem a devida cautela, determinou a desocupação do imóvel, sem conceder prazo aos agravantes. Destacam que houve “má vontade” do magistrado na decisão recorrida, que é contrária à jurisprudência deste TJDFT. Discorrem acerca do direito de concessão de prazo, a fim de que a desocupação se dê de forma menos traumática para a família, sobretudo no contexto de pandemia. Registram que o habite-se não foi averbado na matrícula do imóvel, o que lhes causou prejuízo, bem como que a agravada não procedeu com a devolução dos valores pagos pelos agravantes, o que revela excesso de execução. Pedem a concessão de liminar, para suspender a ordem de imissão na posse do imóvel, até o julgamento final do recurso, ou, subsidiariamente, que o mandado seja recolhido, pelo período de 30 dias ou até o final do semestre. Ao final, requerem o provimento do recurso, para anular a penhora e posterior adjudicação do imóvel: (i) em face do excesso de execução; (ii) em face de violação à Lei da Alienação Fiduciária; (iii) por se tratar de imóvel impenhorável, por ser caracterizado como bem de família, nos termos da Lei n.° 8.009/90. Preparo comprovado (ID 25730054). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. A análise sumária dos autos de origem revela que a ação de execução movida contra os agravantes tramita desde o ano de 2001, sendo que, no curso do processo, a eles foi devidamente oportunizada todas as chances de defesa, assegurado o devido processo legal. No interregno entre o ajuizamento da ação de execução e a expedição do mandado de imissão na posse, os agravantes ajuizaram Ação Cautelar Inominada (Processo no 2001.01.1.122350-9), Ação Ordinária (Processo no 2001.01.1.114775-6), Embargos à Execução (Processo no 2003.01.1.025239-7), Ação de Usucapião (Processo no 0710878-75.2017.8.07.0001) e Ação Rescisória (Processo no 0721202-93.2018.8.07.0001), no bojo das quais exerceram, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa, inclusive se valendo das vias recursais. O imóvel objeto desta insurgência recursal foi penhorado em 31/01/2018 (ID 31712723, dos autos de origem) e adjudicado à agravada em 10/09/2018 (ID 31712765, dos autos de origem). O mandado de imissão na posse foi então suspenso em decorrência de liminar concedida no corpo da ação rescisória ajuizada (ID 31712643, dos autos de origem). A ação rescisória foi julgada em julho de 2019, quando a petição inicial foi indeferida. Em face do acórdão de lavra deste TJDFT, foram interpostos recurso especial, agravo em recurso especial, agravo interno em recurso especial, sobrevindo o trânsito em julgado somente em 24/11/2020 (ID 87644075 a 87644081, dos autos de origem). A análise preliminar do feito de origem transparece que, apenas após o resultado definitivo da ação rescisória, foi determinada a nova expedição do mandado de imissão na posse, em 06/04/2021 (ID 876991340). Em decorrência de erro no endereço constante do mandado inicialmente expedido, infere-se daqueles autos que, até esta data, ou seja, decorridos 43 dias, ainda não houve cumprimento da ordem. Esse cenário revela que os agravantes tiveram tempo hábil para planejar e executar a desocupação do imóvel, cuja adjudicação, repita-se, data do ano de 2018. Com essas razões, ante a ausência de probabilidade do direito vindicado, não restam preenchidos os pressupostos para o deferimento do pedido liminar. Outrossim, à luz dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, devem os agravantes, no prazo de cinco dias, se pronunciarem acerca do não conhecimento do recurso quanto às matérias relativas ao alegado excesso de execução e à violação às Leis da Alienação Fiduciária - Lei no 9.514/1997 e Lei no 4.591/64, tendo em vista que, a princípio, não foram submetidas à análise do Juízo a quo, importando em supressão de instância. Ademais, à luz dos artigos 507 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, devem os agravantes, no mesmo prazo, manifestarem-se quanto ao não conhecimento do recurso a respeito da caracterização do imóvel como sendo bem de família, considerando que, neste exame sumário dos autos, verifica-se que a matéria, apesar de ser de ordem pública, já foi objeto de apreciação anterior nos autos de origem (ID 31712723). À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar e concedo aos agravantes o prazo de cinco dias para manifestação acerca do não conhecimento parcial do recurso, nos termos fundamentados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator